Tribunal: TJBA
Processo: 0019754-88.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0019754-88.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Elma Santos Fiuza Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: Prefeito do Município de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSTANTE EM ACÓRDÃO. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARADIGMAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NOVO REAJUSTAMENTO DOS VALORES NESTA SEDE. IMPRESCINDIBILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES AO MONTANTE DE R$ 16.500,00, CORRESPONDENTE A RS 500,00 POR DIA DE DESOBEDIÊNCIA, EM VALORES HISTÓRICOS. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA MULTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0019754-88.2015.8.05.0000, em que figuram como Impugnante o Município de Salvador e como impugnada Elma Santos Fiuza. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .